Tribunal: TJSP
Processo: 1004241-22.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – decisão suficientemente fundamentada – não violação do art. 93, IX da CF – apelante que expôs suas razões de inconformismo no presente recurso, sem qualquer prejuízo.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA JULGADA EXTINTA, COM FULCRO NO ART. 485, I DO CPC – determinação de

Ementa:
SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – decisão suficientemente fundamentada – não violação do art. 93, IX da CF – apelante que expôs suas razões de inconformismo no presente recurso, sem qualquer prejuízo.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA JULGADA EXTINTA, COM FULCRO NO ART. 485, I DO CPC – determinação de emenda à inicial para que fosse esclarecido se o apelante pretendia ver declarada a inexigibilidade de valores – pedido entendido como imprescindível na r. sentença – manifestação do apelante para declarar que não reconhecia o débito que lhe havia sido imputado, sem dedução expressa de pedido declaratório neste sentido – desnecessidade de dedução da pretensão – possibilidade de ser pedida a religação da energia e indenização por dano moral, sem dedução expressa de pedido declaratório de inexigibilidade da dívida – hipótese em que o exame sobre a existência ou não da dívida é incidental, porque vinculado à ocorrência do dano moral e à possibilidade ou não do corte do fornecimento de energia – ainda que o pedido inicial não tenha sido formulado de forma escorreita, nem mesmo depois de ofertada emenda, era possível depreender do todo que a pretensão do apelante também era de declaração de inexigibilidade do débito – inicial que pode ser aproveitada, pelo que prematura a extinção do feito – hipótese de anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos à vara de origem para regular prosseguimento do feito.

Resultado: recurso provido.